Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL PARA PESQUISA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de endereço da parte requerida mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. A agravante sustenta que a medida é essencial à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual, tendo em vista a frustração das diligências anteriores de localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para a obtenção de endereço da parte requerida, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD independentemente da prévia exaustão de diligências pelo exequente, considerando tais ferramentas como meios legítimos de impulsionamento da marcha processual e de efetividade da jurisdição.
4. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado, ao condicionar o acesso aos sistemas conveniados à demonstração de esgotamento de meios ordinários de localização da parte requerida.
5. A negativa de utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização do endereço do devedor compromete o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e viola a lógica da cooperação processual, ao impor ônus processual desproporcional à parte credora.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de utilização dos referidos sistemas como ferramenta legítima e adequada para localização de devedor em ações de busca e apreensão, especialmente diante do insucesso das tentativas de citação nos endereços informados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para pesquisa de endereço do requerido independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do autor.
2. A negativa de acesso a tais sistemas configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual.
3. É legítima a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar endereço do devedor em ações de busca e apreensão, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0000147-25.2018.8.11.0095, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2021, DJE 25.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006959-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARCIA DA COSTA CAVALCANTE - CPF: 027.861.081-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL PARA PESQUISA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de endereço da parte requerida mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. A agravante sustenta que a medida é essencial à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual, tendo em vista a frustração das diligências anteriores de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para a obtenção de endereço da parte requerida, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD independentemente da prévia exaustão de diligências pelo exequente, considerando tais ferramentas como meios legítimos de impulsionamento da marcha processual e de efetividade da jurisdição.

4. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado, ao condicionar o acesso aos sistemas conveniados à demonstração de esgotamento de meios ordinários de localização da parte requerida.

5. A negativa de utilização dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização do endereço do devedor compromete o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e viola a lógica da cooperação processual, ao impor ônus processual desproporcional à parte credora.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de utilização dos referidos sistemas como ferramenta legítima e adequada para localização de devedor em ações de busca e apreensão, especialmente diante do insucesso das tentativas de citação nos endereços informados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para pesquisa de endereço do requerido independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do autor.

2. A negativa de acesso a tais sistemas configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual.

3. É legítima a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar endereço do devedor em ações de busca e apreensão, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0000147-25.2018.8.11.0095, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2021, DJE 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006959-16.2025.8.11.0000.

Agravante(s): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Agravado(s): MARCIA DA COSTA CAVALCANTE.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001149-52.2024.8.11.0014, ajuizada em face da MARCIA DA COSTA CAVALCANTE, indeferiu o pedido da busca de endereços do agravado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da cooperação processual, bem como a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que a negativa de acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal impõe um obstáculo indevido à localização da parte requerida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 273915370)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da agravada mediante convênios SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Pois bem.

Como consabido, ao revés do que consignou o Juízo singular, a realização de pesquisa de endereço pelos sistemas disponíveis do TJMT prescinde do exaurimento das tentativas de localização do requerido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

No mesmo sentido, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA

ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.” (N.U 0000147-25.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte autora, ora agravante, não encontra qualquer impedimento, mormente depois de todas as tentativas de sua localização nos endereços fornecidos nos autos restaram infrutíferas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de buscas do endereço da requerida por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025